Tribunal: TJMT
Processo: 1023511-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023511-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 052.403.941-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Recurso ministerial. Progressão ao regime aberto. Inadimplemento da pena de multa. Comprovada hipossuficiência da apenada. Ausência de comprovação de atividade laboral. Mãe de filhos menores. Dispensa legal do requisito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu à reeducanda a progressão do regime semiaberto para o aberto, mesmo diante do inadimplemento da pena de multa e da ausência de comprovação de atividade laboral lícita.

2. O
parquet
sustenta que a apenada não preenche os requisitos subjetivos para a progressão de regime, uma vez que não efetuou o pagamento da pena de multa e não comprovou o exercício de atividade laboral lícita, requisitos estes que seriam indispensáveis para a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento da pena de multa obsta a progressão de regime; e (ii) verificar se a ausência de comprovação de atividade laboral lícita impede a progressão ao regime.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência é firme no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa obsta a progressão de regime, ressalvada a hipótese de comprovada impossibilidade absoluta de pagamento, ainda que de forma parcelada.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao revisitar o Tema 931/STJ, consolidou a tese de que o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, entendimento que vem sendo aplicado também às hipóteses de progressão de regime.

6. No caso concreto, há consistentes indícios de hipossuficiência da apenada, evidenciados pelo fato de se encontrar desempregada, ser mãe de três filhos menores que dependem exclusivamente dela e possuir como única fonte de subsistência benefícios governamentais e pensão alimentícia, em montante mensal aproximado de R$ 1.518,00.

7. Compete ao Ministério Público demonstrar concretamente a capacidade econômica do apenado, não bastando suscitar, de forma abstrata, o inadimplemento da multa. Na ausência dessa comprovação, presume-se a hipossuficiência, quando a defesa apresenta declaração acompanhada de documentos comprobatórios.

8. Quanto à ausência de comprovação de atividade laboral lícita, o art. 114, parágrafo único, da LEP autoriza a dispensa do requisito nas hipóteses do art. 117, dentre as quais está a condenada com filho menor (art. 117, III), situação em que se enquadra a agravada, mãe de três filhos menores.

9. Mesmo que se entendesse aplicável o art. 114, I, ao caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem temperado a leitura do dispositivo para afastar exigências inflexíveis que desconsiderem a realidade do egresso e a omissão estatal na oferta de oportunidades de ressocialização, vedando que a falta de emprego formal se converta em obstáculo automático à progressão.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento da pena de multa não obsta a progressão de regime quando comprovada a hipossuficiência econômica do apenado, sendo ônus do Ministério Público demonstrar concretamente a capacidade de pagamento. 2. A exigência de comprovação de atividade laboral lícita para progressão ao regime aberto é dispensada no caso de condenada com filho menor, nos termos do art. 114, parágrafo único, c/c art. 117, III, da LEP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 36, § 1o; LEP, arts. 114, I e parágrafo único, e 117, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, EP 16 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15.04.2015; STJ, AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 874.866/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024; STJ, HC n. 503.641/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019; STJ, REsp n. 1.649.771/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.03.2018; TJMT, N.U 1028554-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 19.12.2024; TJMT, N.U 1020787-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1028548-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 2000435-95.2019.8.11.0064 (SEEU), que concedeu à reeducanda
Kelly Cristina de Oliveira Rodrigues
a progressão do regime semiaberto para o aberto (Id. 300148367).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a agravada não preenche os requisitos subjetivos para a progressão de regime, uma vez que não efetuou o pagamento da pena de multa e não comprovou o exercício de atividade laboral lícita, requisitos estes que seriam indispensáveis para a concessão do benefício (Id. 300148366).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a agravada é hipossuficiente, mãe de três filhos menores que dependem exclusivamente de seus cuidados, e que sua única fonte de renda são auxílios governamentais e pensão alimentícia, totalizando aproximadamente R$ 1.518,00 mensais (Id. 300148370).

Em juízo de retratação, a Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 300148372).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do agravo ministerial, nos seguintes termos:

“
Ementa:
Recurso de Agravo em Execução Penal. Insurgência ministerial. Pretendida a revogação da progressão de regime da apenada, em virtude da ausência do pagamento da pena de multa e da comprovação de ocupação laboral. Impossibilidade. Agravada comprovou sua hipossuficiência. Ministério Público não indicou elementos que revelam ter ela condições de arcar com a reprimenda pecuniária. Obrigação de comprovação de trabalho para progressão ao regime aberto deve ser relativizada. Decisão atacada em consonância com entendimento jurisprudencial pátrio.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Id. 311630887).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a agravada foi condenada à pena total de 11 anos de reclusão (Id. 300148377, pp. 46-48), pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 1.540 dias-multa, conforme sentença proferida na ação penal n. 0002102-04.2018.8.11.0027 (Id. 300148373, pp. 40-46).

A executada iniciou o cumprimento da reprimenda em 02.09.2018, em razão de prisão em flagrante (Id. 300148373, p. 8). No curso da execução, obteve remições de pena e, em 05.07.2021, foi-lhe deferida a progressão ao regime semiaberto, condicionada ao atendimento de requisitos específicos e ao monitoramento eletrônico (Id. 300148374, pp. 25-30).

Ressalte-se que, em 29.06.2022, embora tenha atingido o lapso temporal necessário à progressão ao regime aberto, a medida foi indeferida (Id. 300148374, pp. 72-73), diante do inadimplemento da pena de multa e da ausência de comprovação de sua impossibilidade de pagamento (Id. 300148374, p. 90), não obstante tenha sido regularmente intimada (Id. 300148374, pp. 81-84).

Posteriormente, em 11.10.2024, a Defensoria Pública requereu a progressão da apenada para o regime aberto, alegando sua hipossuficiência, na condição de mãe de três filhos menores que dependem exclusivamente de seus cuidados, tendo como única fonte de renda auxílios governamentais e pensão alimentícia, no valor aproximado de R$ 1.518,00 mensais (Id. 300148377, pp. 8-11), juntando, inclusive, documentos comprobatórios (Id. 300148377, pp. 12-21).

O
parquet
, todavia, manifestou-se contrariamente ao pedido (Id. 300148377, pp. 27-30).

Não obstante a oposição ministerial, a Magistrada de origem concedeu a progressão de regime prisional, nos seguintes termos:

“(...)

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão.

Isso posto, por entender que o sentenciado(a) se encontra ajustado(a) ao processo de reintegração social,
DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME
prisional, autorizando o cumprimento da pena no regime
ABERTO
ao sentenciado.

Dessa forma, em consonância com o Ministério Público, preenchido os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP;
CONCEDO A PROGRESSÃO
ao (a) recuperando (a)
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
, para o regime aberto
MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CONDIÇÕES
:

(...)

III – DA PENA DE MULTA.

De outro turno, verifica-se que até a presente data não foi juntado aos autos o comprovante do pagamento da pena de multa por parte do condenado. Não obstante, a fim de viabilizar a progressão do regime semiaberto e não impor ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, respeitando opiniões divergentes, entende-se pela possibilidade de que a pena de multa seja quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento.

Outrossim, se é admitido pela legislação e entendimento jurisprudencial que os casos de não pagamento, a pena de multa ainda poderá ser executada por outros meios, qual seja, por meio de execução na seara cível, mais ainda deve-se admitir que o pagamento se dê durante o cumprimento da pena privativa de liberdade em aberto.

Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste meio semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento, acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico.

(...)

Sendo assim,
INTIME-SE
o(a) reeducando(a) para que efetue o pagamento dos dias-multa atualizado, no prazo de 30(trinta) dias. Desde já,
AUTORIZA-SE
o parcelamento da pena de multa pela quantidade de meses que restam a cumprir da pena privativa de liberdade, cujas guias também deverão ser retiradas junto à Secretaria desta vara.

Caso o(a) reeducando(a) seja hipossuficiente e não tenha condições de arcar com o pagamento dos dias-multa, deverá requerer a este Juízo a isenção do pagamento, por meio de seu advogado ou de defensor público, ou comparecer na Secretaria deste Juízo para prestar declaração de hipossuficiência e informar o valor que recebe mensalmente com o respectivo comprovante, devendo, após, ser encaminhado ao MP para manifestação, com posterior conclusão para análise do pedido.

Inexistindo pagamento, parcelamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MPE, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal.

(...)”
(Id. 300148377, pp. 34-40).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo de execução, aduzindo que a decisão merece reforma, porquanto a agravada não comprovou o pagamento da pena de multa cumulativamente imposta — requisito indispensável à progressão de regime —, tampouco demonstrou o exercício de atividade laboral lícita, em afronta ao disposto no art. 36, § 1o, do Código Penal e no art. 114, I, da Lei de Execução Penal (Id. 300148377, pp. 51-57).

Sem razão, contudo.

É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o inadimplemento deliberado da pena de multa pode obstar a progressão de regime, ressalvada, todavia, a hipótese de comprovada impossibilidade absoluta de pagamento, ainda que de forma parcelada (EP 16 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15.04.2015, DJE 20.05.2015).

No mesmo sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, revisitou o Tema 931/STJ, consolidando a tese de que:

“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa,
o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
”

Embora o precedente diga respeito à extinção da punibilidade, sua
ratio
vem sendo aplicada também às hipóteses de progressão de regime, conforme precedentes recentes da Corte Superior. Confira-se:

“(...) 1.
É consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime,

salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado
. 2. Sobre o aspecto da impossibilidade financeira do condenado, vale destacar que em 28/2/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, o Tema Repetitivo 931/STJ foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária". 3.
No caso dos autos, consoante se extrai do acórdão combatido, o Tribunal de origem confirmou a decisão do juízo da execução que reconheceu a possibilidade de progressão de regime, aduzindo restar evidenciada a hipossuficiência do condenado, ante a inexistência de qualquer elemento concreto que indique ter o réu condições de arcar com a pena de multa
(e-STJ, fl. 3). 4. É importante destacar que, diversamente do entendimento que prevalecia nesta Corte antes do recente julgamento do REsp 2.024.901/SP,
é ônus do Ministério Público comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem conclusão contrária, enfim, a nova orientação definida pela Terceira Seção deste STJ privilegia a declaração da defesa sobre a hipossuficiência do apenado
(...)”
(AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJE 13.06.2024).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem reiteradamente afirmado:

“(...)
O não pagamento da pena de multa não impede, por si só, a progressão de regime, quando demonstrada a hipossuficiência do apenado
(...)”
(N.U 1020787-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.09.2025, DJE 12.09.2025).

“(...) 4.
A pena de multa tem natureza autônoma e cumulativa
, conforme o art. 51 do CP, podendo ser executada na esfera cível.
O inadimplemento não constitui óbice à progressão de regime, tampouco, autoriza a extinção antecipada da obrigação
. 5. O Tema 931 do STJ firma que o inadimplemento da multa não impede a extinção da punibilidade, desde que o condenado demonstre hipossuficiência e tenha cumprido integralmente a pena privativa de liberdade (...)”
(N.U 1028548-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04.02.2025, DJE 04.02.2025).

“(...) 1.
O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do apenado
. 2. A comprovação da hipossuficiência pode ser presumida na ausência de elementos concretos que indiquem a capacidade de pagamento, sendo ônus do Ministério Público demonstrar o contrário (...)”
(N.U 1006740-03.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 25.07.2025, DJE 25.07.2025).

No caso em apreço, embora a decisão da Magistrada de origem não represente a interpretação mais adequada, por destoar da jurisprudência consolidada — que impõe a prévia análise da (im)possibilidade de a executada adimplir a pena pecuniária para, somente então, conceder a progressão de regime, mediante pagamento da multa, ao início de seu parcelamento ou demonstração de incapacidade de fazê-lo —, mostra-se temerária a revogação do benefício já deferido. Isso porque há consistentes indícios de hipossuficiência da apenada, evidenciados pelo fato de se encontrar desempregada, ser mãe de três filhos menores que dependem exclusivamente desta e possuir como única fonte de subsistência benefícios governamentais e pensão alimentícia, em montante mensal aproximado de R$ 1.518,00 (Id. 300148377, pp. 8-21).

Ademais, à luz do entendimento firmado pela jurisprudência pátria, compete ao Ministério Público demonstrar concretamente a capacidade econômica do apenado, não bastando suscitar, de forma abstrata, o inadimplemento da multa. Na ausência dessa comprovação, presume-se a hipossuficiência, sobretudo quando a defesa apresenta declaração acompanhada de documentos comprobatórios, como ocorreu no caso em análise (Id. 300148377, pp. 12-21). Exigir da apenada o imediato pagamento da multa como condição para a progressão equivaleria a converter a sanção pecuniária em obstáculo insuperável à liberdade, em flagrante descompasso com a orientação das Cortes Superiores.

A execução da pena, ademais, deve se orientar pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização. Transformar a multa em requisito absoluto e intransponível à progressão significaria perpetuar o encarceramento em razão exclusiva da pobreza, solução que afronta a função reeducadora da pena.

Diante desse quadro, mostra-se inadequado condicionar a progressão de regime ao adimplemento imediato da pena pecuniária, diante dos elementos que evidenciam a hipossuficiência da apenada e da ausência de prova em sentido contrário pelo Ministério Público. Impõe-se, assim, a manutenção do benefício já deferido, em consonância com a orientação consolidada da jurisprudência pátria.

No que se refere à ausência de comprovação de atividade laboral lícita, igualmente invocada pelo Ministério Público como impeditivo à progressão, a insurgência também não prospera.

O art. 114, I, da LEP exige, para o ingresso no regime aberto, que o condenado esteja trabalhando ou comprove a possibilidade imediata de fazê-lo – não restringindo tal comprovação a vínculo formal pré-constituído (ex.: CTPS assinada). A “possibilidade imediata” deve ser interpretada com razoabilidade e concretude: proposta de trabalho, carta de intenção de contratação, inscrição ativa em curso profissionalizante, registro/regularização de atividade autônoma (MEI) ou outras vias objetivas de inserção já articuladas para execução no regime aberto. O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem temperado a leitura do dispositivo para afastar exigências inflexíveis que desconsiderem a realidade do egresso e a omissão estatal na oferta de oportunidades de ressocialização, vedando que a falta de emprego formal se converta em obstáculo automático à progressão.

Sobre o tema, colhem-se excertos do inteiro teor de precedente da Corte Superior:

“(...)

Ademais, a menção ao art. 114 da LEP exige cuidado, pois, muitas vezes, é o próprio Estado que se omite e deixa de oferecer ao reeducando as oportunidades de ressocialização.

Não consta das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, por exemplo, que o paciente se esquivou de oportunidades laborais ou de estudo oferecidas a ele durante o período de seu encarceramento. Assim, não pode ser exigido, com tamanha inflexibilidade, a comprovação de trabalho. Ora, "o fato de [...] não possuir emprego não obsta à concessão do benefício de progressão de regime, tendo em vista a dificuldade de reinserção de um ex-presidiário no mercado de trabalho. De acordo, com a jurisprudência deste Tribunal o artigo 114, I, da LEP dever ser interpretado com razoabilidade" (HC n. 332.577/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 27/11/2015).

(...)

Reafirmo, portanto, que a decisão atacada é ilegal. A gravidade abstrata dos crimes praticados e a longa pena a cumprir, como no caso dos autos, quando o Estado não conferiu essa oportunidade ao reeducando, no cárcere, não evidenciam a inadequação à terapêutica penal ou a falta de aptidão, disciplina e responsabilidade para o retorno ao convívio em sociedade. A propósito, não consta a prática de falta grave pelo paciente (fl. 14).

(...)”
(AgRg no HC n. 874.866/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024, DJE 20.03.2024).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual:

(...)
O exercício de atividade laboral informal satisfaz o requisito subjetivo da progressão de regime, considerando a realidade social brasileira e os princípios da ressocialização e da dignidade da pessoa humana
. (...)”
(N.U 1028554-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 19.12.2024, DJE 19.12.2024).

“(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, “
A regra descrita no art. 114, I, da Lei de Execuções Penais, que exige do condenado, para a progressão ao regime aberto, a comprovação de trabalho ou a possibilidade imediata de fazê-lo, deve ser interpretada com temperamento, pois a realidade mostra que, estando a pessoa presa, raramente possui ela condições de, desde logo, comprovar a existência de proposta efetiva de emprego ou de demonstrar estar trabalhando, por meio de apresentação de carteira assinada
” [HC 337.938/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015]. (...)”
(N.U 0002599-46.2016.8.11.0008, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 20.03.2019, DJE 28.03.2019).

No caso concreto, porém, a discussão sequer avança para a comprovação dessa “possibilidade imediata”, porque incide a dispensa legal do requisito laboral: o parágrafo único do art. 114 autoriza a dispensa nas hipóteses do art. 117 da LEP e, dentre elas, está a condenada com filho menor (art. 117, III). É exatamente a situação dos autos.

Com efeito, os termos de comparecimento e documentos do executivo de pena registram que a agravada, mãe de três filhos menores, apresentou certidões de nascimento precisamente para justificar o não exercício de labor, constando o preenchimento do campo “comprovante de trabalho” com essa finalidade (Id. 300148376, p. 37; Id. 300148377, pp. 1-2, 22, 25-26 e 31). Em anotação específica, consignou-se:
“Obs.: Comprovante de trabalho dispensado Portaria n. 04/2023 da 2a Vara Criminal de Cuiabá”
(Id. 300148377 – p. 42). Nessa moldura, o comando do art. 114, I, é relativizado pelo próprio legislador (parágrafo único), diante da incidência do art. 117, III, revelando-se juridicamente inadequado exigir, neste caso, prova de vínculo atual ou de “possibilidade imediata” de trabalho.

De todo modo, e apenas subsidiariamente, ainda que se entendesse aplicável o art. 114, I, ao caso, a leitura que melhor se coaduna com a finalidade da execução penal é a que admite comprovação por perspectivas concretas e próximas (proposta, carta de emprego, inscrição em curso, plano de inserção laboral), e não a apresentação prévia de contrato formal antes da própria progressão — sobretudo quando (i) há condição materna protegida em lei; (ii) inexistem notícias de falta grave; e (iii) a apenada vem cumprindo as demais condições do regime (comparecimentos à Fundação Nova Chance, residência fixa e ausência de novos ilícitos). Em hipóteses assim, a jurisprudência recomenda fixar condições compatíveis e fiscalizáveis pelo Juízo da execução no curso do regime aberto, em lugar de negar a progressão por ausência de vínculo imediato.

Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência:

“(...) 3. As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte consagraram o entendimento de que
a regra do art. 114, I, da LEP, a qual exige do condenado, para ingressar no regime aberto, a comprovação de trabalho ou a possibilidade imediata de fazê-lo (apresentação de proposta de emprego), deve sofrer temperamentos, ante a realidade brasileira
. (HC n. 292.764/RJ, Sexta Turma, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 10/6/2014, DJe 27/6/2014) 4. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão que deferiu a progressão de regime prisional ao paciente
.”
(HC n. 503.641/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019, DJE 30.08.2019).

“(...) 3. À vista do quadro brasileiro, que registra uma grave crise empregatícia,
a regra do art. 114, I, da LEP, a qual exige do condenado, para ingressar no regime aberto, a comprovação de trabalho ou a possibilidade imediata de fazê-lo (apresentação de proposta formal de emprego), deve sofrer temperamentos
(Precedentes das Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte). 4.
Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos
(incisos II e III do art. 1o). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna" (HC 94163, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). 5. Com efeito, a interpretação dada ao art. 114, I, da LEP, pelo Superior Tribunal de Justiça decorre, indiscutivelmente, desse resgate constitucional do princípio da fraternidade. (...) 7. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para permitir ao paciente o exercício do trabalho externo como autônomo,

cabendo ao Juízo da VEP estabelecer as condições e o modo de fiscalização
.”
(HC n. 375.005/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.12.2016, DJE 14.12.2016).

“(...) 2. É lícito que o magistrado, observando as particularidades do caso concreto, fixe condições especiais, além das gerais e obrigatórias, para o cumprimento da pena em regime aberto, podendo também, modificar as condições já estabelecidas, desde que as circunstâncias recomendem a alteração. 3.
No caso concreto, o magistrado, ao observar a condição particular do condenado, que não exerce atividade laborativa e não frequenta cursos, não possuindo nenhuma atividade regular autorizada, determinou o recolhimento domiciliar em período integral, permitindo a sua saída em situações emergenciais ou previamente autorizadas judicialmente, não havendo nenhuma ilegalidade no estabelecimento desta condição especial ao regime aberto
. (...)”
(REsp n. 1.649.771/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.03.2018, DJE 12.03.2018).

À vista disso, demonstrada a hipossuficiência econômica da agravada e considerada a possibilidade de fixação e fiscalização de condições pelo Juízo da execução, não há ilegalidade na decisão que lhe concedeu a progressão ao regime aberto, ainda que não tenha comprovado, de plano, o exercício de atividade laboral lícita.

Diante do exposto, e

em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025